Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-30.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001525-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP - CNPJ: 11.246.895/0001-65 (APELANTE), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), CONCRETEC CONCRETO, PRE-MOLDADOS, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.138.747/0001-27 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DESPROVIDO E DO CAUSÍDICO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATA VIRTUAL – PROTESTO POR INDICAÇÃO – POSSIBILIDADE DE BOLETO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ILIQUIDEZ, INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO

E DO CAUSÍDICO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para o ajuizamento da ação de execução, as duplicatas não são imprescindíveis à instrução do feito, bastando que o exequente aparelhe a inicial com os boletos de cobrança e as notas fiscais vinculados aos títulos virtuais, desde que acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço.

Não comprovado pelos embargantes qualquer vício no título executado, assim como de sua quitação, ônus de incumbência destes (art. 373, inciso I, do CPC), de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC/2015, em que se permite a fixação dos
honorários
sucumbenciais por
equidade
, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os
honorários
advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-30.2020.8.11.0003

APELANTES: BRAULIO ALVARENGA NAYA – EPP e LEONARDO SANTOS DE RESENDE

APELADO: CONCRETEC CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BRAULIO ALVARENGA NAYA – EPP
e
LEONARDO SANTOS DE RESENDE
(representante da empresa embargada), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos dos Embargos de Execução, opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0015269-39.2013.8.11.0003 ajuizada por
CONCRETEC CONCRETO, PRE-MOLDADOS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais de Id. 212818186, aempresa embargante
BRAULIO ALVARENGA NAYA – EPP
aduz que “
o título executivo que embasa a execução é somente o boleto bancário, no valor de R$ 35.280,64 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), que foi protestado
” (sic).

Alega que “
a r. sentença equivoca-se ao afirmar a prestação de serviços totalizou o montante de R$ 79.289,32 (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), representados por uma nota fiscal e um boleto bancário. Não é a soma dos dois que o Apelado Executa, e sim somente o boleto bancário acompanhado da nota fiscal
” (sic).

Afirma que “
a Nota fiscal que lastreia a execução, no valor de R$ 44.008,68 foi emitida em 31/01/2012. O Boleto no valor de R$ 35.280,64, foi emitido em 07/05/2012. O AR foi recebido em 11/10/2013. Portanto, temos que o título de crédito apresentado não reflete o valor da fatura, não possuindo lastro, nos termos do artigo 3º, da lei 5.474/68
” (sic).

Argumenta que “
não existe na fatura qualquer menção ao abatimento e/ou desconto para justificar a discrepância entre o valor do título de crédito e o valor da fatura/nota fiscal
” (sic).

Esclarece que “
a nota fiscal não foi protestada, e sim o boleto bancário sem lastro. Novamente a r. sentença está equivocada. (...) O Boleto bancário não reflete o valor da duplicata, portanto a quantia não é liquida e certa
” (sic).

Assevera que “
não há nota fiscal que de lastro ao boleto bancário protestado. Não há comprovante de entrega de mercadoria ou serviços. Para justificar o aceite/comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços o Apelado anexou um AR e uma planilha de controle financeiro”
(sic).

Sustenta que “
é cristalino que o Apelado manejou uma ação equivocada. O título executivo que embasa a Ação Executiva não possui os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade
” (sic).

Esclarece que “
em nenhum momento o Apelante negou a relação comercial entre as partes. O Apelante foi surpreendido com a Execução de Título Extrajudicial, uma vez que desconhece a nota fiscal e boleto bancário anexos ao processo pelo Apelado. A verdade dos fatos é que o Apelante pactuou contrato verbal com o Apelado para a prestação de serviço, porém adimpliu integralmente o acordado, conforme comprovantes de pagamento anexos a inicial (id. 100388151)”
(sic).

Ainda, defende a necessidade de condenação da parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais diante do protesto indevido.

Assim, requer:

“a) A reforma da sentença, para julgar procedente a Ação de Embargos à Execução, face as nulidades do título de crédito, nos moldes do Artigo 917, I, do Código de Processo Civil;

b) Alternativamente, no impensável caso de as nulidades do título executivo não serem reconhecidas, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer a procedência dos Embargos à Execução reconhecendo os pagamentos realizados e devidamente comprovados;

c) Em razão do protesto indevido, requer a condenação do Apelado ao pagamento por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

d) Por derradeiro, requer seja condenada o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbências na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, haja vista a complexidade da causa e o esmero que demandou do causídico”
(sic).

Por sua vez, o apelante
LEONARDO SANTOS DE RESENDE
(causídico da empresa embargada), sustenta a impossibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa no caso concreto, postulando pelo provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar de mínimo de dez e máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões em Id. 212818195, defendendo a manutenção da sentença; sem contrarrazões da parte embargante, conforme certificado no Id. 212818197.

Preparo de ambos os recursos devidamente recolhidos (Id. 213068672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CONCRETEC CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº. 0015269-39.2013.8.11.0003 em desfavor de
BRAULIO ALVARENGA NAYA – EPP
, ora apelante, almejando o pagamento de protesto de duplicata de forma virtual por indicação, no valor de R$35.280.64 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sessenta e quatro centavos), referente a prestação de serviço de moldagem de tubos de concreto.

Infere-se dos autos de origem que, uma vez citada, a parte executada apelante opôs os Embargos à Execução, sustentando, em suma, a nulidade dos títulos que instruem a ação de execução, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, os quais, após regular processamento, foram julgados improcedentes pela togada singular, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem.

Dispõe o art. 784, I, do Código de Processo Civil/2015:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;”

Por outro lado, o art. 8º da Lei nº. 9.492/97, permite a indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados. Senão, vejamos:

“
Art. 8º Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade.

Parágrafo único. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas.
”

Além disso, aplicam-se aos boletos bancários os mesmos requisitos exigidos pelo art. 15, II, da Lei nº. 5.474/68, para execução da duplicata sem aceite. Senão, vejamos:

“
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.
”

Nesse contexto, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para o ajuizamento da ação de execução, as duplicatas não são imprescindíveis à instrução do feito, bastando que o exequente aparelhe a inicial com os boletos de cobrança e as notas fiscais vinculados aos títulos virtuais, desde que acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2.
Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, ‘As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97.’
(REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3.
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1322266 PR 2018/0166816-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

Este Sodalício coaduna com o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - DUPLICATA NÃO APRESENTADA NOS AUTOS – BOLETO BANCÁRIO E NOTA FISCAL SEM A COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.A reprodução dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, quando a parte impugna os fundamentos da sentença.
É possível o ajuizamento de execução de duplicata, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço
.”
(N.U 0000199-15.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DEMONSTRADA – NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/1973 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgamento do recurso se dará sob a forma do Código de Processo Civil de 1973, porquanto fora protocolado na vigência dessa legislação.

Demonstrado nos autos a emissão de Nota Fiscal, a existência de duplicata mercantil, de boleto de cobrança atrelado a ela e do recebimento do produto pelo autor, evidencia-se a existência de relação jurídica entre as partes demandantes.

Se a duplicata mercantil está atrelada a nota fiscal, foi protestada e restou provada a entrega da mercadoria, não há que se falar em nulidade do titulo.

(...).” (N.U 0003854-04.2009.8.11.0002, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Na hipótese dos autos, houve protesto de duplicata de forma virtual por indicação, tendo a empresa exequente apelada juntado aos autos executivo: a) nota fiscal no valor R$44.008,68 (quarenta e quatro mil, oito reais e sessenta e oito centavos) emitida em 31/01/2012; b) boleto bancário no valor de R$35.280,64 (trinta e cinco mil, duzentos oitenta reais e sessenta e quatro centavos) processada em 07/05/2012; c) instrumento de protesto de duplicata de forma virtual por indicação no valor de R$35.280,64 (trinta e cinco mil, duzentos oitenta reais e sessenta e quatro centavos); e d) AR enviado ao endereço da parte embargante apelante e recebido em 11/10/2013.

Assim, a ação de execução encontra-se lastreada em nota fiscal e boleto bancário, representativos da duplicata mercantil, sem aceite, acompanhadas de instrumento de protesto, documentos estes hábeis a embasar a pretensão.

Outrossim, no caso dos autos, uma vez que as notas fiscais são representativas de duplicatas sem aceite, deve-se observar, também, o art. 15, II, 'b', da Lei nº. 5.474/68, o qual dispõe que para a validade da cobrança da duplicata não aceita, é necessária prova da efetiva prestação dos serviços ou da entrega das mercadorias.

No caso em testilha, a própria empresa embargante apelante confirma que houve a contratação verbal do serviço, bem como a sua prestação pela embargada exequente apelada em seu favor e ainda, que sempre adimpliu com suas obrigações, configurando, portanto, a prestação e contraprestação de serviços descritos na nota fiscal pactuada entre as litigantes.

Ademais, no que tange a alegada divergência entre os valores da nota fiscal e os importe efetivamente executado pela parte embargada apelante, de fato, há discrepância, contudo, a própria exequente apelada alega que “
em razão do não pagamento do débito, por novo contrato verbal fora realizado descontos para que o embargante pudesse realizar o pagamento de todas as pendências com a embargada, sendo assim emitido o boleto em 15/06/2012 no valor de R$ 35.280,64 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos)
” (Id. 212818177 - Pág. 6).

Ainda, apesar da parte embargante apelante sustentar que houve o devido pagamento do serviço prestado no valor de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), a parte exequente embargada apelada apresentou “Planilha de controle financeiro” em Id. 212818179, demonstrando que esse valor fora abatido do montante devido pela executada recorrente, desincumbindo-se do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Assim, os documentos apresentados na inicial não provam a quitação do débito discutido no processo de execução.

Ressalta-se que cabia ao apelante, à vista de todo o exposto, provar que a nota fiscal fora emitida irregularmente, afastando a presunção legal de que os documentos trazidos aos autos, pela apelada exequente, são válidos.

Logo, as alegações e documentos juntados nos autos pela embargante apelante não foram suficientes para reconhecer a nulidade do título objeto da demanda, de modo que deve a improcedência ser mantida.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS - INADIMPLÊNCIA DE UMA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Nota Promissória é título executivo extrajudicial carreada de certeza, liquidez e exigibilidade. Rejeita-se a tese de Excesso de Execução fundada no pagamento parcial do valor executado, se o Embargante não comprova, de forma robusta, o efetivo pagamento ao exequente, a fim de possibilitar abatimento do débito – Artigo 320 do CC/02 –
Ausência de preenchimento dos requisitos a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado pelo executado embargante ao credor - Recurso desprovid
o.”
(TJ-MT - AC: 00022285720178110102, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS – SERVIÇOS PRESTADOS – ILIQUIDEZ,
INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE
- ART. 373, INCISO I, DO CPC – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO. Se está demonstrada a prestação dos serviços contratados e o devedor não prova a iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe. As notas fiscais, por si só, não são documentos hábeis à comprovação de pagamento.”
(TJ-MT - AC: 10002742120218110036, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – NOTA FISCAL – ALEGAÇÃO DE DISTRATO E PAGAMENTO – ÔNUS DA EMBARGANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe ao embargante comprovar o pagamento das notas fiscais ou a suposta rescisão verbal formulada entre as partes, referente ao título que embasa a execução, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente
, sendo, portanto, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução porque não ilidida a existência do débito.”
(TJ-MT - AC: 10006299620198110037, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

Por sua vez, inconformado em parte com o
decisum
, recorre
LEONARDO SANTOS DE RESENDE
(representante da empresa embargada) apenas em relação ao capítulo da sentença relativo à verba honorária.

Pois bem. Compulsando os autos entendo que razão assiste ao recorrente. Explico:

Constata-se que o Juízo
a quo
condenou a parte exequente apelada no pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários em favor do requerido, nos termos ainda do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa é inaplicável nas hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa afigurarem vultosos, como no caso em apreço, já que o valor dado a causa fora no importe de R$45.190,26 (quarenta e cinco mil, cento e noventa reais e vinte e seis centavos), conforme petição inicial.

E digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp nºs. 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, tendo em vista que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a reforma da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo 85, § 2º, do referido diploma legal é medida imperativa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECADÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC/2015, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015.
”
(N.U 1000750-67.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

Assim, a parte embargante executada deve ser pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do embargante; e

B)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
LEONARDO SANTOS DE RESENDE
(representante da empresa embargada), para condenar a parte embargante executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, § 2º, do CPC, mantida a sentença nos demais termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária devido pela parte embargante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024